Tribunal: CARF
Processo: 15504.722575/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.722575/2015-78
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.240 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto
da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade
de constatação da divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
51.057.260-0 para cobrança das contribuições correspondentes às rubricas Empresa e de
diferenças de alíquota SAT/RAT, incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados
empregados a título de Participação nos Resultados.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 116/126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722575/2015-78
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

A autuada impugnou o lançamento às fls. 759/773 e a responsável solidária A
Costa Empreendimentos e Participações S/A, às fls. 802/822. A DRJ em Curitiba/PR julgou-o
procedente às fls. 852/862.
Cientificado do acórdão, autuada apresentou Recurso Voluntário às fls. 874/886 e
a solidária, às fls. 890/910.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, após negar provimento ao
recurso da solidária, deu provimento parcial ao da autuada para reconhecer a decadência dos
créditos referentes às competências de janeiro a setembro de 2010, por meio do acórdão 2201-
002.797 - fls. 916/936.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 938/947,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, com vistas a aplicar, na contagem do
prazo decadencial, o disposto no art. 173 do CTN.
Em 27/10/17 - às fls. 987/992 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “caracterização de dolo, fraude ou simulação, de modo a atrair a
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN na contagem do prazo decadencial.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 30/4/18 (fl. 1008), a autuada apresentou contrarrazões tempestivas em 11/5/18
(fl.1012), acostadas às fls. 1013/1020, propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no
caso de seu conhecimento, pelo seu improvimento.
Na mesma oportunidade apresentou Recurso Especial às fls. 1023/1032,
requerendo, por fim, a reforma do acórdão recorrido de maneira que fosse afastada a cobrança
remanescente.
Por sua vez, intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do
recurso interposto pela União em 11/5/18 (fl. 1010), a solidária apresentou Recurso Especial às
fls.1043/1067, pugnando fosse reformado o aresto recorrido de forma a que fosse declarada a
inexistência de grupo econômico.
Em 22/5/18 - às fls. 1095/1101 - foi negado seguimento a ambos os recursos.
Ainda inconformadas, tanto a autuada quanto a solidária interpuseram Agravo às
fls.1113/1116 (corrigido às fls. 1137/1142) e 1119/1124 que foram rejeitados pela Presidente da
CSRF às fls. 1145/1154.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 30/8/17 – fls. 937 –
e recurso apresentado em 21/9/17 – fls. 973). Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Antes, porém, cumpre mencionar que o contribuinte atravessou petitório às
fls.976/977, por meio do qual fez constar que:
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ no 05.017.780/0001-04,
devidamente qualificada, por intermédio de seus advogados e procuradores que a esta
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

subscrevem, vem, respeitosamente á presença de Vossa Senhoria, requerer a
DESISTÊNCIA PARCIAL dos recursos interpostos, de forma irrevogável e
irretratável, bem como renunciar a qualquer direito sobre o qual se fundamenta
referente ao tópico PLR, tendo em vista o parcelamento do débito com os benefícios
da MP 783/2017 – PERT – Doc. anexo.
Vale ressaltar que a desistência é parcial, apenas referente aos valores decorrentes
de PLR, conforme demonstrativos em anexo.”.
Ainda que o ponto aqui em discussão diga respeito à contagem do prazo
decadencial, influindo, também, no lançamento referente aos valores decorrentes de PLR, penso
que a desistência então anunciada trata exclusivamente do mérito da matéria.
Saliento que tanto a decadência quanto o mérito acerca da PLR foram abordados
em tópico em separado na impugnação1 do contribuinte. Outrossim, quando do julgamento de
seu recurso ordinário, a autoridade julgadora a quo enfrentou de ofício o tema, tão logo
consignou:
Inicialmente, é preciso registrar um erro cometido pela contribuinte em seu recurso
voluntário. Com efeito, afirma categoricamente que sua impugnação "foi acolhida
parcialmente quanto á decadência". Esta afirmação é incorreta, uma vez que o Acórdão
n" 06-54.461, da 5" Turma da DRJ/CTA, julgou a impugnação improcedente, tendo
mantido integralmente o crédito tributário.
Nesse rumo, encaminho pelo prosseguimento na análise do recurso.
Do conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “caracterização de dolo, fraude ou simulação, de modo a atrair a
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN na contagem do prazo decadencial”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
INÍClO.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a
comprovação de antecipação de pagamento e não demonstrada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o inicio da contagem do prazo decadência devo ocorrer na data de
ocorrência do faio gerador.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário do devedor principal para reconhecer a decadencia dos
créditos referentes às competencias de janeiro de setembro de 2010; e, por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso do devedor solidário. Vencidos os Conselheiros
Marcelo Milton da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que davam
provimento.
Compulsando a decisão recorrida, é de se notar as seguintes passagens
perpassando o tema. Confira-se:

1 II. A. Decadência. Art. 150 § 4° CTN. SUMULA CARF 99. Art. 62 RICARF. STJ REsp 973.733/SC.

II.D. Mérito. Contribuição. Folha. 20%. RAT. PLR. Desconsideração. Improcedência

Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

Neste caso, diferente do que foi defendido pela decisão de piso, julgo que o mero fato
de a empresa não ter declarado e pago os tributos devidos não é suficiente para a
caracterização de dolo, fraude ou simulação, de modo a atrair a aplicação da regra do
art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido, podem ser aplicados por analogia, os seguintes enunciados da Súmula de
Jurisprudencia CARF:
Súmula CARF n" 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só. não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n" 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71. 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A inteligência desses enunciados revela que a mera omissão de informações quanto ao
fato gerador tributário não é suficiente para caracterizar condutas dolosas ou
fraudulentas, elas precisam ser comprovadas/caracterizadas:
Súmula CARF n" 72: Caracterizada a ocorrência de dolo. fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173. inciso I. do Cm.
Se a omissão do sujeito passivo quanto à confissão da ocorrência do fato gerador fosse
suficiente para caracterizar o dolo, a todo lançamento fiscal seria aplicável a regrado art.
173,1.
Na hipótese em questão, observa-se que foi aplicada a multa de oficio de 75%, não
tendo havido qualificação.
Por outro lado, no Relatório Fiscal de fls. 116/126, em suas considerações finais, há
a seguinte afirmação:
20. A situação descrita neste relatório, em tese. configura a prática de crime de
sonegação previdenciária e contra a ordem tributária, motivo pelo qual se procedeu à
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada com os
respectivos elementos de prova.
A despeito disso, não identifico a descrição de práticas dissuasivas que pudessem
caracterizar dolo, fraude ou simulação.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional trouxe como paradigma o acórdão 2401-
00.210 e destacou excerto de sua ementa, que assim assentou: “Tratando-se de lançamento
consubstanciado em indicativo de ilícito de sonegação de contribuição previdenciária, tendo
sido inclusive realizada representação Fiscal para Fins Penais, aplicável para determinação do
prazo atingido pela decadência qüinqüenal o art. 173 do CTN.”
Em suas contrarrazões, sustenta a autuada a inexistência de cotejo analítico por
parte da recorrente, de forma a caracterizar/demonstrar a divergência. Prossegue ao afirmar que
não bastaria a transcrição da ementa da decisão paradigmática e a sua juntada à peça recursal.
Aduziu ainda, que as situações fáticas seriam distintas. No acordão recorrido a
discussão girava exclusivamente sobre a alíquota aplicada, não havendo valores “extra folha”, ao
passo que no paradigma, tratou-se de aferição indireta, por pagamentos realizados fora da folha
de salários – extra folha.
Não obstante, a análise prévia de admissibilidade deu seguimento ao recurso após
consignar que:
Enquanto o paradigma vazou o entendimento de que a existência de indício do delito de
sonegação de contribuições com emissão de Representação Fiscais para Fins Penais
desloca a contagem do prazo decadencial para o inciso I do art. 173 do CTN, o
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

recorrido, diante de situação com configuração fática similar, optou por aplicar o § 4.o
do art. 150 do Códex Tributário.
Pois bem.
Quanto ao primeiro ponto trazido nas contrarrazões, é dizer, a suscitada
inexistência de cotejo analítico, penso não assistir razão à autuada. A Fazenda Nacional procurou
demonstrar a divergência naquilo que a interessava, sem que para isso esteja-se afirmando que
lograra demonstrar, por meio do cotejamento de excertos da decisão a quo com parte da ementa
do acórdão paradigmático, concluindo seu racional no seguinte sentido:
Enquanto o Colegiado a quo aplicou o art. 150, § 4o do CTN, a decisão ora invocada
como paradigma, consubstanciada no acórdão no 2401-00.210, aplica o art. 173, inciso
I, do CTN, tendo em vista a configuração de dolo pela constatação de conduta que se
enquadra no tipo penal de sonegação de contribuição previdenciária.
Por sua vez, quando à alegada diferença fática, tenho que melhor sorte lhe
socorre.
Como já dito, o Fisco apontou duas irregularidades na apuração do contribuinte,
quais sejam: valeu-se de uma alíquota menor para o GILRAT e pagou Participação nos
Resultados a seus empregados em desacordo com o § 2o do artigo 3o da Lei 10101/002.
Todavia, inobstante ter consignado ao final do relatório que a situação então
descrita, em tese, configuraria a prática de crime de sonegação previdenciária e contra a ordem
tributária, motivo pelo qual se procedeu à formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, o fato é que não reservou uma linha sequer no relatório a demonstrar, tampouco tentar
demonstrar, a ocorrência de fraude, dolo ou simulação na conduta que teve por irregular. Tanto o
foi, que a multa de ofício foi aplicada em seu patamar mínimo ordinário, vale dizer, em 75%,
consoante se denota de fl.9 e seguintes.
Perceba-se que para o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais
– RFFP ao Parquet federal não se exige, via de regra, que haja a demonstração do dolo na
conduta, bastando que se evidencie a conduta comissiva ou omissiva, o resultado tipificado na lei
penal e o nexo causal entre ambos, cabendo ao órgão de persecução penal, na formação da opino
delicti, concluir pela demonstração do elemento subjetivo da conduta ou determinar diligencia
para sua apuração. Em outras palavras: encaminhou-se notícia acerca da existência de crime em
tese, diferentemente, assim pensou eu, do que se é exigido para configurar a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação para fins de aplicação da regra geral de contagem do prazo de decadência.
Com efeito, penso que a lavratura e encaminhamento da RFFP não me parece uma
circunstância decisiva para demonstrar, in casu, a similitude fática entre os casos.
Compulsando a decisão paradigmática, notadamente o raciocínio desenvolvido
pela relatora quanto ao tema, pode-se notar que muito embora tenha fechado sua exposição,
penso que de forma bastante genérica, no sentido de que “No presente caso, estamos falando de
lançamento consubstanciado em diversas irregularidades apontadas nas 156 folhas do
relatório fiscal, inclusive com o indicativo de tratar-se de ilícito de sonegação de contribuição
previdenciária, tendo sido inclusive realizada representação Fiscal para Fins Penais, razão
porque entendo aplicável para determinação do prazo atingido pela decadência qüinqüenal o
art. 173 do CTN.”, o ponto é que todo o racional foi dedicado a discorrer sobre o que ou qual
seria o pagamento antecipado apto a atrair a regrado do artigo 150 do CTN.

2 Pagamento da participação nos resultados em periodicidade inferior a um semestre civil e mais de duas vezes no
mesmo ano civil
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

Naquele caso, conforme se denota do relatório do voto, houve o apontamento de
diversas irregularidades, que, a rigor, não guardam relação com as do caso em exame, mormente
no que diz respeito às bases de cálculo estarem ou não informados na folha de pagamento.
Confira-se:
LEVANTAMENTO 01 — Valores de recibos de salários não incluídos em FOPAG.
Esses valores, constantes da planilha — anexo III — referente aos valores pagos a
empregados registrados, mas que recebiam "por fora". Tais recibos foram encontrados
em documentos de posse da 3° Vara Criminal de Florianópolis.
LEVANTAMENTO 02 — Refere-se à aferição do salário de contribuição obtida por
meio da compensação entre os valores de FOPAG oficiais, e FOPAG extra-oficial,
abatidos os valores descritos no levantamento 01. Considerando o percentual apurado e
a média dos valores apurados por fora, procedeu-se ao arbitramento para os meses em
que não foram entregues documentos. Para o período incluído no levantamento 028,
observou o registro contábil dos pagamentos das FOPAG EXTRA E OFICIAL, o que
tornou possível a identificação.
LEVANTAMENTO 03 — Valores de pagamentos feitos ao sócio Aurélio Paladine
Filho, apuradas por meio de recibos, contratos e comprovantes de depósitos em conta
correntes de salários não incluídos em FOPAG.
LEVANTAMENTO 04 — Valores , constantes da planilha — anexo XV — referente
aos valores pagos ao sócio. Considerando a média dos valores pagos (apurados nos
recibos extra, procedeu-se a apuração para o restante do período. Importante destacar
que foi excluído para apuração da média, dos valores apurados a compra de veículo
AUDI no mês de 12/1999, o que ocasionaria distorção na média. Destaca-se que tais
recibos foram encontrados em documentos de posse da 33 Vara Criminal de
Florianópolis.
LEVANTAMENTO 09— Valores de pagamentos feitos ao sr. Alberto Magno Paladine,
sendo que foram encontrados recibos de pagamentos de salários sem que o dito
segurado estivesse relacionado como empregado, ou sócio da empresa. Assim,
considerando os recibos encontrados procedeu-se ao levantamento enquanto segurado
empregado, abatidos os recolhimentos feitos pela empresa na qualidade de contribuinte
individual.
Nesse sentido, tomando por conta a matéria que subiu a reexame, ladeado ao
consignado na decisão paradigma no sentido de que aquele lançamento teria sido
consubstanciado em diversas irregularidades apontadas nas 156 folhas do relatório fiscal,
somado ainda ao fato de que toda a sua fundamentação voltou-se – preponderantemente - à
caracterização do pagamento antecipado, não se pode afirmar que se diante do caso em tela, onde
se apurou 2 diferentes irregularidades, descritas em 3 singelos parágrafos de um relatório fiscal
de 11 laudas, o colegiado paradigmático teria encaminhado e concluído no mesmo sentido.

Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722575/2015-78

Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital